Tribunal: TJBA
Processo: 8000861-77.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000861-77.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANICELIA ANDRADE SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ WAGNER SANTANA MONTALVAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADAS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL QUE AUTORIZAVA RESGATE DE VALOR APLICADO APÓS SEIS MESES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA RESGATE PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ANTES DO PRAZO CONTRATADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível, nº
8000861-77.2019.8.05.0191
, figurando como apelante
ANIC
É
LIA ANDRADE SILVA
e apelado o
BANCO BRADESCO S/A
,

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR

PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto proferido por sua Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça